Tribunal: TJES
Processo: 0014262-74.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014262-74.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CESAR AUGUSTO LIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 13, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE ART. 61, II, ‘F’, CP.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de ameaça e de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, (arts. 147 e 129, § 13, ambos do Código Penal).

2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória.

3.
A partir da vigência da Lei nº 14.188/2021, foi criada mais uma qualificadora para o crime de lesão corporal, qual seja, aquele praticado contra a mulher, por razões de condição do sexo feminino, sendo que, a partir do disposto no § 2º-A, do art. 121, do CP (feminicídio), a elementar normativa do tipo “por razões de condição do sexo feminino” deve ser considerada quando houver violência doméstica e familiar (inciso I) ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher (inciso II).

4.
A agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, relativa à prática de crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, traz contornos idênticos às circunstâncias elementares do tipo previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na medida em que a nova qualificadora do crime de lesões corporais também se destina a coibir a chamada “violência de gênero” contra a mulher.

5.
Configura
bis in idem
o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, em relação à forma qualificada do delito descrita no § 13, do artigo 129 do Código Penal, eis que tal crime também se configura a partir da prática da lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar (artigo 129, § 13, c/c inciso I, do § 2º-A, do artigo 121, ambos do Código Penal). Pena reduzida.

6.
Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CÉSAR AUGUSTO LIRA DA SILVA
, em face da r. sentença de fls. 170/176-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia às fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 07 de agosto de 2021, por volta das 21h07min, na Rua Rosa de Ortolon, nº 63, Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Gilmara de Azevedo de Jesus Lira, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 11, bem como ameaçou por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por 8 (oito) anos, possuindo um filho em comum. O relacionamento do casal é conturbado, com histórico de agressões físicas perpetradas pelo denunciado contra a vítima.

Mesmo a vítima possuindo Medidas Protetivas, que lhes foram deferidas nos autos tombados sob o n° 0012743-06.2017.8.08.0048, o denunciado não se afasta do lar, tendo a vítima ‘suportado’ sua presença, vez que aquele se recusa a sair do imóvel, que pertence à vítima.

No dia dos fatos, a vítima presenciou o denunciado desferindo um tapa no rosto do filho do casal e, com isso, repreendeu-o, dizendo que não aceitaria tal conduta. Insatisfeito, o denunciado agrediu a vítima com um tapa no pescoço, o que a fez cair no chão e lesionar o punho esquerdo, conforme descrito no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 11.

A vítima acionou a Polícia Militar, ocasião em que o denunciado lhe ameaçou dizendo que a mataria, caso fosse preso”.

Em decorrência da conduta acima descrita o acusado restou condenado nas sanções dos artigos 129, § 13º, e 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma da sentença para (I) absolver o acusado ante a insuficiência probatória; e, (III) decotar da sentença a indenização por danos morais.

Dito isso, e adentrando às alegações pertinentes ao pleito absolutório, entende a defesa que “a agressão foi forjada e as ameaças jamais foram reais, uma vez que, por conhecer a índole do apelante, (a vítima) tinha certeza que não passaria dos gritos, e teve a audácia de se autoflagelar e retornar dizendo ter sido por ato do apelante”.

Além disso, afirmou que não foi apresentada prova testemunhal e que “os próprios policiais afirmaram que tomaram conhecimento das alegações da suposta vítima e do apelante, mas que em nenhuma ocasião visualizaram qualquer agressão”.

Sob tal perspectiva, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 46053294, de fls. 09/10 e do Laudos de Lesões Corporais nº 15077, de fl. 11, confirmando que houve ofensa à integridade física da vítima, cabendo ressaltar que, “em relação ao crime de ameaça, a representação da vítima mostra-se suficiente, já que, por tratar-se de crime formal, basta que o agente pratique o núcleo do tipo para que o delito se consume, não sendo necessário que haja um resultado naturalístico, notadamente porque dificilmente existe prova material em crimes desse matiz”.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos da vítima, sendo incontestável a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos do judicioso parecer ministerial, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“Ao prestar suas declarações em juízo (mídia de fl. 161), a vítima Gilmara Azevedo de Jesus da Silva assim declarou:

‘(...) Que os fatos aconteceram como narrados na denúncia; Que quando filho estava brincando na rua, o réu bateu no filho; Que foi até o réu para defender o filho;
Que o réu deu um tapa em seu pescoço; Que, após o tapa, caiu pela escada; Que o réu a ameaçou dizendo que quando saísse da cadeia iria matá-la; Que o réu cumpriu o que eu ele falou; Que se estivesse em casa, quando o réu saiu da prisão, ele a teria matado, pois ele esteve na sua residência
; Que ficou com medo das ameaças do réu; Que desde que saiu da prisão, o réu vem a amedrontando; Que não está tendo 'Visita Tranquilizadora’; Que deseja ter a ‘Visita Tranquilizadora’; (...).’

Nesse contexto, vê-se que a palavra da vítima em juízo é firme ao atribuir ao réu a prática dos crimes de lesões corporais e de ameaça, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício. Confira-se:

(...). 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, como pretendido pela defesa, razão pela qual o recurso não merece ser provido neste tópico.

Noutro giro, passando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, impende salientar que as penas-bases de ambos os crimes foram fixadas no mínimo legal, motivo pelo qual inexiste interesse recursal quanto ao tema.

De toda sorte, em seu judicioso parecer, a Procuradoria de Justiça requereu que fosse desconsiderada a agravante prevista no do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento do crime de lesões corporais com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, por supostamente configurar
bis in idem
.

No ponto, entendo que assiste razão ao
Parquet
de 2º grau.

Isso porque, muito embora já tenha me posicionado no julgamento das Apelações Criminais nº 0024731-53.2019.8.08.0048 (artigo 129, § 9º, do CP) e nº 0021910-42.2020.8.08.0048 (art. 21, da LCP – vias de fato), no sentido de que a aplicação da citada agravante de modo conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarretaria
bis in idem
, já que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher, certo é que a partir da inserção do § 13 ao artigo 129, do Código Penal, pela Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, tal decote se faz necessário.

Ora, antes da Lei nº 14.188/2021, o comportamento do ora apelante estaria abarcado pelo tipo penal contido no art. 129, § 9º, do Código Penal, que criminaliza a violência doméstica, apenas com detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

No entanto, com a nova lei, foi criada mais uma qualificadora para o crime de lesão corporal, praticado contra a mulher, por razões de condição do sexo feminino, sendo que, a partir do disposto no § 2º-A, do art. 121, do CP (feminicídio), a elementar normativa do tipo “por razões de condição do sexo feminino” deve ser considerada quando houver violência doméstica e familiar (inciso I) ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher (inciso II).

Ou seja, é inegável que a referida agravante (art. 61, II, ‘f’, do Código Penal) relativa à prática de crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, traz contornos idênticos às circunstâncias elementares do tipo previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na medida em que a nova qualificadora do crime de lesões corporais também se destina a coibir a chamada “violência de gênero” contra a mulher.

No ponto, válido ressaltar que “de acordo com a letra da lei e conforme o acima mencionado, o simples fato de ser uma mulher o sujeito passivo de um crime de lesão corporal não é suficiente para caracterizar a qualificadora em estudo. Esta somente estará configurada se essa forma de violência contra a mulher, que a lesiona fisicamente, for perpetrada num contexto de ‘violência de gênero’. Portanto, tratar-se-ão de lesões que ocorram em situações em que o agressor agrida a mulher numa atitude de exercício de um suposto ‘direito de posse’ ou de ‘domínio pleno’ sobre a vítima. (Lesão corporal por misoginia ou violência doméstica contra a mulher, Eduardo Luiz Santos Cabette, 25/04/2022).

Por tal motivo, me parece claro que configura
bis in idem
o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal em relação à forma qualificada descrita no §13º, do artigo 129 do Código Penal, eis que, como dito, tal crime também se configura a partir da prática da lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar (artigo 129, § 13, c/c inciso I, do § 2º-A, do artigo 121, ambos do Código Penal).

Em idêntica orientação, trago à colação recentíssimos precedentes jurisprudenciais aplicáveis à hipótese. Confira-se:

(...). 3.
Ex officio
, afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal.
Bis in idem
configurado. Violência doméstica que é inerente ao tipo penal, ex vi do art. 121, § 2º-A da Lei Penal. Pena do crime de lesão corporal ajustada. Se a lesão corporal (leve, grave, dolosa, gravíssima ou seguida de morte) for cometida com violência doméstica, não se aplicam as agravantes genéricas previstas no art. 61, inciso II, alínea e e f, do Código Penal, afastando-se o
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato)
(TJSC, apelação criminal nº 0000326-52.2018.8.24.0141, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Sidney eloy dalabrida, quarta câmara criminal, j. 01-09-2022). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; ACR 5003475-35.2022.8.24.0042; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann; Julg. 13/06/2023).

(...). II. R
esta necessário o decote da agravante genérica disposta no art. 61, II, ‘f’, do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo qualificado previsto no art. 129, §13º, sob pena de se incorrer em
bis in idem
. III. A concessão da benesse da justiça gratuita demanda comprovação de ausência de recursos para custear o processo, não sendo demonstrada a hipossuficiência, somado ao fato do acusado ser assistido por advogado particular, de rigor o indeferimento do pedido. IV. De ofício, afasto a agravante descrita na alínea "f" do inciso II do art. 61 do CP, pois sua utilização na hipótese do artigo 148, § 1º, do CP (cárcere privado qualificado pela violência doméstica) configura bis in idem, uma vez que a circunstância de o crime ter sido praticado contra a companheira, por agente que se prevaleceu de relações domésticas, integra o próprio tipo qualificado. (TJMS; ACr 0001147-31.2022.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 01/06/2023; Pág. 4).

AMEAÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. Robusto acervo probatório a evidenciar os fatos descritos na denúncia. Palavras da vítima que comprovam o delito. Condenação mantida.
LESÃO CORPORAL. Art. 129, § 13, do Código Penal Indevido reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, f (crime cometido em âmbito doméstico familiar). Circunstância que constitui elementar do tipo penal
. Provimento parcial para fixar o regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do STJ. Recurso parcialmente provido. (TJSP; ACr 0001139-53.2022.8.26.0539; Ac. 16516211; Santa Cruz do Rio Pardo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Hugo Maranzano; Julg. 02/03/2023; DJESP 14/03/2023; Pág. 2396).

(...). VI.
Enseja flagrante
bis in idem
a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP na dosimetria da pena do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, considerando que o fato típico já pressupõe a violência contra a mulher, na forma da Lei específica
. VII. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJMA; ACr 0801314-23.2022.8.10.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gervásio Protásio dos Santos Júnior; DJNMA 09/03/2023)

Destarte, com o afastamento da mencionada agravante, a pena definitiva de César Augusto Lira da Silva deve ser estabelecida no mínimo legal para ambos os crimes (artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal),
sendo fixada em 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, no contexto da Lei nº 11.340/2006, mantido o regime inicial aberto para cumprimento de pena
.

Prosseguindo, pugna o recorrente pela exclusão da condenação relativa à indenização por danos morais a ele imposta, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem pagos em favor da vítima.

De início, válido mencionar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983) consolidou a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02-v). Confira-se:

“f) Seja fixado em sentença valor referente à indenização pelos danos morais suportados pela vítima, conforme estipulado pelo artigo 9°, §4°, da Lei nº 11.340/06, inserido pela Lei nº 13.871/2019, c/c art. 387, inciso IV, do CPP.”

Sob tal enfoque, o que se vê é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 3. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que ‘a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa’ (AGRG no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. (AGRG no RESP n. 1.867.135/RS, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.888.079; Proc. 2020/0197583-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 02/03/2021; DJE 09/03/2021).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo cometimento do crime possui o escopo de compensar o ofendido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado ao agredir sua ex-esposa com um tapa no pescoço levando-a ao chão, valendo-se de relações domésticas, foi de relevante gravidade. Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a partir da condição financeira do ora apelante, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar “ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob esse aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima, a partir do cometimento da infração ora apreciada.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de tão somente reduzir o quantum final de pena aplicada ao ora recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)